Tribunal: CARF
Processo: 13433.000507/2004-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000507/2004-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.790 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
REFIMOSAL REFINAÇÃO E MOAGEM DE SAL SANTA HELENA
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2000, 2001, 2005
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considera-se preclusa a questão
que não tenha sido suscitada expressamente em impugnação, de modo que sua
colocação na peça recursal dirigida ao CARF é preclusa, não devendo ser
conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000507/2004-57
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000507/2004-57

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Belo Horizonte/MG (fls 137 a
151), que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 252/261
para exigência de Contribuição Social, multa de oficio e juros de mora calculados até
29/10/2004, além de multa exigida isoladamente, no valor total de R$204.922,66,
abrangendo fatos geradores compreendidos nos exercícios de 2000, 2001 e 2005.
Na descrição dos fatos, constam os seguintes registros:
001 — Diferença apurada entre o valor escriturado e o declarado/pago — CSLL
(verificações obrigatórias): durante o procedimento de verificações obrigatórias, foram
constatadas divergências entre os valores declarados e os valores escriturados e/ou
pagos.
O contribuinte não declarou (DCTF — fls. 08/27) ou pagou (fl. 248) a contribuição
resultante do ajuste nos seguintes períodos: ano-calendário de 1999, apuração anual (fls.
08/11); 1° e 4° trimestres de 2000 (fls. 12 e 15) e 2° trimestre de 2004 (fl. 227).
Registre-se que o valor da CSLL informado com débito na DCTF do 2° trimestre de
2004, corresponde às importâncias retidas de pessoas jurídicas prestadoras de serviços,
conforme fls. 228/245. Em seguida, foi apontado o lucro apurado relativamente ao ano-
calendário de 1999 (fls. 210/214), 1 ° trimestre de 2000 (fls. 217/220), 4° trimestre de
2000 (fls. 221/224) e 2° trimestre de 2004 (fl. 226).
As diferenças entre os valores escriturados e os declarados ou pagos sujeitam-se ao
lançamento de oficio, com a correspondente multa de 75% do tributo devido.
002 — Multas isoladas — Diferença apurada entre o valor escriturado e o
declarado/pago — CSLL estimativa (verificações obrigatórias): foram constatadas
divergências entre os valores declarados e os valores escriturados gerando falta de
pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função
da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou redução.
As divergências foram constatadas entre os valores declarados em DCTF e/ou pagos e
os valores resultantes da receita apurada no livro Registro de Apuração do ICMS n° 07,
relativo ao ano de 1999. O levantamento fiscal foi feito de acordo com os
demonstrativos de fls. 246/249.
Registre-se que o contribuinte, em sua DIRPJ (fls. 28/70), informa que os valores
devidos a titulo de CSLL — estimativa mensal foram compensados com 1/3 da Cofins
recolhida. Ocorre, contudo, que o fiscalizado não efetuou recolhimentos de Cofins,
contrariando as disposições legais pertinentes. Acrescente-se ainda que a empresa não
escriturou, no curso do ano-calendário de 1999, qualquer balancete de redução ou
suspensão de pagamento, conforme fls. 198/209.
Os demais documentos que fundamentam a exigência constam das fls. 01/251.
Cientificado do lançamento em 16/11/2004, conforme Aviso de Recebimento — AR
de fl. 263, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 264/313, em 14/12/2004,
cujo resumo é feito em seguida.
Segundo o impugnante a empresa não declarou na DCTF a Contribuição Social
estimada referente aos meses de abril a dezembro de 1999, pois não houve CSLL a
pagar, uma vez que o valor apurado foi totalmente compensado com 1/3 da Cofins;
foi feita declaração somente em relação aos meses de janeiro a março de 1999.
Quando o AFRF demonstrou a base de calculo da CSLL de 1999, não considerou a
base negativa de períodos anteriores demonstrada na DIPJ (R$87.182,55).
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000507/2004-57

O mesmo aconteceu em relação ao 1 ° trimestre de 2000 (BC negativa de R$10.862,23)
e do 4°trimestre de 2000 (BC negativa de R$66.503,54). Quanto ao 2° trimestre de
2004, foi considerada a base de cálculo do balancete somente pelo valor resultante da
diferença entre receitas e despesas, sem nenhum ajuste obrigatório.
Prossegue o impugnante, argumentando que a receita bruta acumulada anual referente
ao ano de 1999, que serviu de base de cálculo da CSLL estimada do mesmo ano, foi
declarada a maior na DIPJ relativamente ao Registro de Apuração do ICMS em
R$60.469,23, gerando um valor a maior de CSLL a pagar do que o demonstrado no
Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada.
Salienta o defendente que no auto de infração consta que a empresa não recolheu a
Cofins referente ao ano de 1999. Entretanto, foi recolhida parte desses valores e o
restante foi feito pedido de compensação por meio de processos administrativos.
Acrescenta o impugnante que os balancetes de suspensão/redução do ano de 1999
encontram-se registrados mensalmente no livro Diário e os valores da CSLL
adicionados na parte A do Lalur dos respectivos meses.
O impugnante apresentou as fls. 266/267 o "Demonstrativo da Cofins referente o ano de
1999" e o "Demonstrativo da CSLL referente o ano de 1999".
Sustenta o impugnante que, em face do disposto no art. 138 do Código Tributário
Nacional (CTN), não tem lugar a multa prevista no art. 44, § 1o, inciso IV da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo, que deixara de
escriturar no Diário os balancetes mensais, com prejuízo, supre a omissão da
obrigação acessória, com a inserção de sua declaração de rendimentos dos
resultados negativos, antes de qualquer procedimento do fisco, tendo ressaltado
que a declaração foi entregue dentro do prazo legal.
Assevera ainda que toda divergência existente entre os valores declarados e os
apurados foram decorrentes de erro de transcrição no ato da elaboração da DIPJ.
Portanto, a exigência não pode se fundar em erros materiais, sendo admitida a correção
a qualquer tempo, mesmo depois de iniciado o procedimento de oficio.
Conclui o impugnante defendendo a improcedência total do auto de infração. Os
documentos anexados por cópia A impugnação são os seguintes:
- alteração contratual — fls. 269/273;
- auto de infração e termo de encerramento — fls. 274/284;
- balancetes mensais do ano de 1999 — fls. 286/309;
- Darf — fls. 310/313.
Segundo o despacho de fl. 315, o processo foi encaminhado A DRJ/BHE/MG para
julgamento, tendo em vista o disposto na Portaria RFB n° 10.619, de 04/07/2007.
O julgamento da impugnação (fls 69 a 73) resultou no Acórdão n. 02-18.390 da 2a
Turma da DRJ de Belo Horizonte/MG (fls 137 a 151), cuja ementa segue colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2000, 2001, 2005
DIFERENÇAS
APURADAS
ENTRE
OS
VALORES
ESCRITURADOS
E
DECLARADOS PAGOS
Constatada divergência entre os valores escriturados e os declarados/pagos, é licito o
lançamento da contribuição devida em relação as diferenças apuradas.
No confronto dos valores escriturados e declarados/pagos, para fins de levantamento da
CSLL apurada pelo lucro real, devem ser consideradas as adições, exclusões e a base de
cálculo negativa de períodos anteriores.
COMPENSAÇÃO DE 1/3 DA COFINS EFETIVAMENTE PAGA - ANO-
CALENDÁRIO DE 1999
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000507/2004-57

No caso de apuração do lucro real anual, a pessoa jurídica poderá compensar até 1/3 da
Cofins efetivamente paga por ocasião do recolhimento dos valores devidos por
estimativa ou do saldo apurado em 31 de dezembro de 1999.
MULTAS ISOLADAS - ANO-CALENDÁRIO DE 1999
Não lid como desconsiderar os balancetes de suspensão ou redução transcritos no livro
Diário devidamente registrado, quando não foi apontada nenhuma inconsistência dos
dados desses balancetes com a escrituraç -o e com a DIPJ entregue pelo contribuinte.
A conclusão do julgamento da DRJ foi apresentado nos seguintes termos:
Ante o exposto, VOTO no sentido de considerar PROCEDENTE EM PARTE o
lançamento para:
• EXONERAR o contribuinte da exigência das multas isoladas relativamente ás
estimativas mensais apuradas no ano-calendário de 1999, conforme abordagem feita no
item 1.2 do Voto;
• EXONERAR o contribuinte da exigência da CSLL relativamente ao ano-calendário
de 1999, conforme abordagem feita no item 1.2 do Voto;
• MANTER a exigência da Contribuição Social relativamente ao 1 ° e 4° trimestres de
2000, no valor de R$16.468,13, conforme item 1.3 do Voto, acrescida de multa de
oficio e juros de mora pertinentes.
• MANTER a exigência da Contribuição Social relativamente ao 2° trimestre de 2004,
no valor de R$9.433,46, conforme item 1.4 do Voto, acrescida de multa de oficio e
juros de mora pertinentes.
A Contribuinte, cientificada da decisão da DRJ em 05/08/2008 (cf. AR de fls
155), recorre a este Conselho por petição datada de 21/08/2008 (fls 157 a 180), trazendo os
seguintes tópicos de defesa: i) a autoridade fiscal desconsidera incentivos fiscais regionais de
IRPJ que goza, aplicáveis também para CSLL; ii) as receitas de exportação direta e indireta e de
vendas para a Zona Franca de Manaus - ZFM não podem ser incluídas na receita bruta para fins
de determinar a base de calculo da CSLL; iii) da aplicação da multa com efeito de confisco.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento,
Ainda sobre o que deve ser objeto de conhecimento por esse Colegiado, sublinho
que inexiste recurso de ofício a ser apreciado, uma vez que os valores exonerados pela DRJ são
inferiores ao limite de alçada.
A Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF no 63, de
2017 (R$ 2.5000.000,00 – dois e meio milhões de reais), para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
mil reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.790 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000507/2004-57

Pois bem, com relação ao que foi sucumbente, pelo relatório acima já é possível
depreender que os argumentos de defesa trazidos em sede de recurso voluntário
(desconsideração de incentivos fiscais regionais de IRPJ e CSLL e receitas de exportação
atinentes a vendas para a Zona Franca de Manaus, como elementos que deveriam levados em
consideração para calcular a base de cálculo in casu) inexistiam em sede de impugnação.
Com efeito, no momento em que a Contribuinte guerreou o mérito do auto de
infração (fls 69 – 73), tratou unicamente da não consideração da base negativa de períodos
anteriores, para fins do cálculo da CSLL devida no período lançado.
Isto posto, todos os itens trazidos em sede de Recurso Voluntário, sem que
tivessem sido anteriormente contestados no momento da Impugnação restam preclusos (artigo 17
do Decreto no 70.235/72), de modo que as alegações de defesa não podem conhecidas.
Registro ainda que em nenhum momento a Contribuinte, em suas razões recursais,
procura demonstrar como efetivamente suas alegações a respeito das isenções implicariam
mudanças no quantum apurado pela fiscalização ao lavrar o auto de infração, ou na decisão a
quo, na parte em que manteve o lançamento tributário. Trata-se, na realidade, de discussão em
tese, sem qualquer tentativa de demonstração por parte da Recorrente de sua aplicação no caso
concreto. Isso também fulmina a possibilidade de efetiva apreciação do ponto.
Com relação ao argumento de inconstitucionalidade da multa cobrada, por força
do princípio do não confisco, além de estar precluso, nem mesmo poderia ser passível de
conhecimento pelo CARF em razão do enunciado sumular n. 2: O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Dispositivo
Diante do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 402
DF CARF MF
Original